Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DADIALETICIDADEATENDIDO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DEFEITOS REPARADOS. INADEQUAÇÃO AO USO OU DIMINUIÇÃO DE VALOR DO BEM. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio dadialeticidaderecursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui obrigatória a realização de perícia veicular na hipótese dos autos.
4. No caso em análise, há demonstração que os vícios de qualidade do veículo referente aos vidros traseiros foram solucionados pela concessionária, inclusive consta da ordem de serviço a assinatura expressa do Autor acerca da solução do problema.
5. O Autor, mesmo após oportunizado pelo Juízo, não demonstrou minimamente a verossimilhança da alegação sobre os vícios no automóvel referentes ao ar-condicionado e aos bancos, de modo que a improcedência do pedido de conserto veicular é a medida que se impõe.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparar defeitos apresentados no automóvel adquirido, configuram dano moral suscetível de indenização.
7. No caso concreto não há configuração de dano moral, pois, embora o veículo tenha sido deslocado à concessionária em três ocasiões distintas para realizar reparos, os vícios de qualidade apresentados, por se referirem aos vidros traseiros, eram de simples manutenção, foram sanados pela concessionária, e, durante a espera pelas peças de reposição, o consumidor não ficou impedido de usar o bem com segurança.
8. Constatado que os vícios de qualidade do automóvel não o tornaram impróprio ou inadequado ao uso, tampouco não lhe diminuíram o valor econômico, não há falar em reparação de danos morais.
9. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.